Tribunal: TJDFT
Processo: 0711710-75.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CULPADA CONSTRUTORA. PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS ATÉ OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Há na incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Lei no 8.078/90, em seu art. 2o estabelece que consumidor é "toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final".
2. O contrato de cessão de direitos que autorizou o consumidor a ocupar o imóvel somente foi assinado no mês de dezembro, sendo esta a data de comprovada entrega das chaves.
3. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1345331/RS, julgado sob o regime de recurso repetitivo, a responsabilidade pelas parcelas condominiais e obrigações tributárias até a imissão de posse é da construtora.
4. Correta a sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por danos materiais decorrentes da obrigação contratual de promover a quitação dos débitos condominiais, bem como ao pagamento de compensação por lucros cessantes no valor médio de mercado de aluguéis para um bem de características semelhantes, entre o início da cobrança pelo condomínio e a data em que o consumidor ocupou o imóvel.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.